Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008953-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A substituta processual SÔNIA REGINA DE MELLO NÓBREGA MARQUES anuiu ao acordo entabulado nos autos no ID 13015225. O saneamento do feito em relação ao anuente se deu no ID 13015239. Ao ID 16811168, foi determinada a retificação dos cálculos acostados no ID 13015247 devidos à SONIA REGINA DE MELLO NÓBREGA MARQUES, devendo-se também observar o disposto na cláusula 6a da transação, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). É o relatório. Decido. Nos termos da decisão de ID 16811168, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos acostados à ID 13015247 devidos à SONIA REGINA DE MELLO NÓBREGA MARQUES, devendo-se também observar o disposto na cláusula 6a da transação, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido à ID 13015239. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise da anuência de ID 19320804 será apreciada posteriormente. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador